Tribunal: TJDFT
Processo: 0723140-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723140-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ANDREIA FERREIRA DA CRUZ DECISÃO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão movida contra ANDREIA FERREIRA DA CRUZ, in verbis: “1. Não obstante a comprovação do registro do gravame no Detran/DF, a determinação de emenda foi parcialmente cumprida. 2. No mais, quanto à comprovação da constituição em mora da parte requerida, a parte autora, por meio da petição de ID 152629020, formula pedido de reconsideração da decisão que determinou a emenda à inicial (ID 147868305). 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 152629020. 6. Diante disso, cumpra a parte autora a determinação de emenda de ID 147868305, item 7: "7. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969." 7. Prazo DERRADEIRO: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 8. Alerto a parte autora que não será concedida nova oportunidade para cumprimento.” Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho facultando nova emenda da petição inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Acrescente-se que o agravante-autor pretende a reforma do r. pronunciamento judicial também para se conceder a liminar de busca e apreensão do veículo. No entanto, considerado que o Juízo a quo nem sequer recebeu a inicial, é vedado ao Tribunal analisar o pedido, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-autor, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois os vícios constatados são insanáveis. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora